Tribunal: TJMT
Processo: 1007608-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007608-43.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), W LUIZ DA GUIA - REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 11.197.973/0001-89 (AGRAVADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", primeira parte, do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 660/STF.

2. O agravante alega ausência de intimação específica para suprir sua inércia sob pena de extinção do feito, configurando
error in procedendo
por ofensa ao § 1o do art. 485 do CPC e violação direta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 660/STF, merece reforma, considerando a alegação de violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa pela suposta ausência de intimação específica da Fazenda Pública para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido consignou expressamente que a Fazenda Pública foi intimada em duas oportunidades, com a ressalva de que poderia haver a extinção do processo em caso de ausência de manifestação, atendendo aos requisitos previstos no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.

5. A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF) depende necessariamente da análise prévia da legislação infraconstitucional, notadamente o art. 485, §1o, do CPC, caracterizando ofensa reflexa à Constituição Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF), por suposta inobservância do procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC, caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, atraindo a aplicação do Tema 660/STF. 2. É correta a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, 'a', do CPC, quando aplicável tese firmada em repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 485, III e §1o, 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, ARE 1357284 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1007608-43.2023.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: W LUIZ DA GUIA - REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário e, como consequência, julgou prejudicado o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O agravante alega ausência de intimação específica para suprir a sua inércia, sob pena de extinção do feito sem análise do mérito, ensejando
error in procedendo
por ofensa ao § 1o do art. 485 do CPC.

Indica a exigência legal de inércia reiterada, com a paralisação do feito por mais de 30 dias, somada à omissão da parte em dar andamento ao processo depois de intimada pessoalmente a fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sustenta que a ausência de oportunidade para se pronunciar e de sanar suposto vício, vai de encontro ao devido processo legal previsto no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal e configura violação direta do contraditório substancial e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) (id. 326806383).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 327952893.

Sem contrarrazões (id. 336417888).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário e, como consequência, julgou prejudicado o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 285520873. Alegou violação ao disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Alega ausência de intimação específica para suprir a sua inércia, sob pena de extinção do feito sem análise do mérito, ensejando
error in procedendo
por ofensa ao § 1o do art. 485 do CPC, ao devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal) e violação direta do contraditório substancial e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Todavia, no v. acórdão recorrido ficou consignado que a Fazenda Pública foi intimada em 2 (duas) oportunidades:

Constou ainda na decisão colegiada:

Dessa forma, houve a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 280868181).

Desse modo, resta caracterizada, no caso, a postura desidiosa da Fazenda Pública a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito, a parte apelante foi novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na correta extinção por abandono da causa.

(...)

Por fim, imperioso registrar que as razões apresentadas pela parte apelante de que houve flagrante violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil não possui qualquer respaldo legal, considerando a ressalva constante nas intimações de que poderia haver a extinção do processo em caso de ausência de manifestação da Fazenda Pública.

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentadas no apelo, o procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, foi devidamente respeitado.”

Portanto, o Tema 660 do STF é aplicável ao caso, já que o agravante alegou violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando que
“o acórdão recorrido violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), ao extinguir a execução fiscal sem a devida intimação pessoal do ente público exequente, exigência legal expressa”.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Convênio CONFAZ 38/2013. Obrigações acessórias. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.

(ARE 1357284 AgR-segundo, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026